Tribunal: STF
Processo: RE 1259719
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 146, Vol. 2):
    “Administrativo e Processual Civil. Município. FGTS. Ação de Anulação de débito fundiário. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF). Ilegalidade da cobrança do período posterior a vigência do estatuto dos servidores públicos municipais. Legalidade na cobrança do período anterior ao Regime Jurídico. Prescrição trintenária (Súmula 210 do STJ). Válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ. Apelações e remessa oficial improvidas.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo ente municipal (fls. 150-156, Vol. 2), foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 193, Vol. 2): 
    “Processual Civil e Administrativo. Servidores públicos municipais. Estatuto dos Servidores editado em setembro de 1991. Invalidade da cobrança de FGTS em relação aos períodos anteriores à conversão do regime celetista ao estatutário. Autuação insubsistente. Embargos de declaração parcialmente providos.”
    Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela União, com pedido subsidiário de chamamento do feito à ordem, a fim de reconhecer a ausência de intimação da Fazenda Nacional a respeito dos atos processuais (fls. 79-87, Vol. 3), foram inicialmente rejeitados (fl. 90, Vol. 3). 
    Em face da referida decisão a União apresentou Agravo Interno com pedido de reconsideração (fls. 95-102, Vol. 3), o qual foi acolhido nos seguintes termos (fl. 105, Vol. 3):
    “Sendo assim, reconsidero a decisão mencionada, chamando o feito à ordem para determinar a intimação da Fazenda Nacional acerca dos acórdão de fls. 339/344 e 383/386 e das decisões de fls. 480 e 492 e, com consequência, reabrindo-se o prazo para interposição de recursos.”
    Opostos novos Embargos de Declaração pela União, a fim de sanar omissões no acórdão recorrido (fls. 109-115, Vol. 3), foram parcialmente providos em acórdão que exibe a seguinte ementa (fls. 147-148, Vol. 3): 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. A COBRANÇA DO CRÉDITO FUNDIÁRIO LIMITA-SE AO PERÍODO QUE ANTECEDE À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO DE 1977 A SETEMBRO DE 1991. ESCLARECIMENTO. OFÍCIO INFORMANDO QUE O MÚNICÍPIO FIRMOU ACORDO DE PARCELAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS SEM CONFERIR EFEITOS MODIFICATIVOS.
    1- A Fazenda Nacional alega que a conclusão do voto condutor é incontroversa ao manter o conteúdo da sentença apelada, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, concedendo parcialmente a ordem, pleiteada, para declarar nula a cobrança das contribuições do FGTS referente a período posterior a 27 de setembro de 1991. Contudo, afirma que, quando do julgamento dos embargos de declaração, os quais foram julgados providos, mas sem conferir efeitos modificativos, houve contradição, tanto nos fundamentos do voto quanto, na redação da ementa, a qual invalidou a autuação. 
    2- O voto condutor confirmou que o FGTS é devido pela municipalidade entre setembro de 1977 a setembro de 1991 - períodos que antecedem ao Regime Jurídico Único, instituído através da Lei Municipal n. 311/91, implantado pelo Município de Mossoró/RN. Também considerou que todo o processo deve ser pautado pelo princípio do devido processo legal, o qual rege o Procedimento Administrativo Fiscal, e reconheceu o direito do Município impetrante contraditório com todo o direito de ampla defesa, sob pena de nulidade. 
    3 - Na verdade, os fundamentos, do voto dos embargos de declaração proferido em 09 de agosto, de 2011 apenas ratificam o que já foi dito na sentença e no julgamento do acórdão. 
    4 - Nessa linha, há apenas que considerar que a expressão autuação insubsistente refere-se à cobrança no período de trinta anos erroneamente lançada pela Receita Federal a título de FGTS que correspondia a setembro de 1977 a setembro de 2007, posto que o período correto a ser exigido limita-se a setembro de 1977 a setembro de 1991, conforme já mencionado. 
    5- Apenas para reforçar o entendimento acima, a CEF apresentou oficio n.° 11.2629/2011/FUG/RE datado de 27.12.2011, informando que a Prefeitura Municipal de Mossoró/RN firmou acordo de Parcelamento de débito para com o FGTS, em 05 de agosto de 2011, para o período de 09/1997 a 09/1991 (fl. 485). 
    6 - Embargos de declaração Parcialmente providos sem conferir efeitos modificativos”
    No Recurso Extraordinário (fls. 2-21, Vol. 3), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos artigos 114, I; 39, § 3º; e 7º, III, da Carta Magna, à consideração de que os servidores que exercem cargos efetivos na estrutura administrativa municipal não tem direito ao recebimento de FGTS, uma vez que a referida verba não lhes foi assegurada pela Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir pela validade da cobrança do FGTS relativamente ao período anterior ao regime jurídico dos servidores públicos do Município de Mossoró (fls. 143-144, Vol. 2):
     “(...)
    Relativamente ao mérito, mantenho, na íntegra os fundamentos da douta sentença, os quais adoto como razão de decidir (fls. 276/281): 
    “Em primeiro lugar, há ilegalidade na cobrança do FGTS referente ao período posterior a 27/09/1991, data da publicação da Lei Municipal n. 9.311/1991, que aprovou, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mossoró, pois, com a mudança de regime jurídico, tornou-se incabível o recolhimento das contribuições fundiárias.
    (...)
    Por outro lado, não vislumbro ilegalidade alguma na cobrança dos créditos anteriores a referida mudança de regime jurídico ( 09/1977 a 09/1991).
    Isso porque o prazo prescricional para a cobrança das contribuições relativas ao FGTS é de 30 ( trinta ) anos, nos termos da Súmula 10 do Superior Tribunal de Justiça, não se submetendo ao prazo prescricional do Código Tributário Nacional. 
    Então considerando-se que a NFGC n. 505.961.679 foi emitida em 27 de setembro de 2007 (fls. 31/34), vejo que não decorreu ainda o prazo prescricional para a cobrança dos créditos fundiários relativos ao período de 09/1977 a 09/1991.
    (...)
    Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido à inicial, concedendo a ordem pleiteada apenas para declarar nula a cobrança das contribuições do FGTS referente ao período posterior a 27 de setembro de 1991." 
    A solução dessa controvérsia, depende, portanto, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente